Tribunal: TJDFT
Processo: 0744056-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744056-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZINHA DE FATIMA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708197-42.2021.8.07.0018, movido por Terezinha de Fátima de Oliveira, acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos: “Ao que consta dos autos o Distrito Federal impugna os cálculos apresentados pela Contadoria em ID 206464988, sustentando haver excesso de execução, conforme manifestação de ID 209288265. Quanto ao ponto, razão não assiste à impugnação apresentada pelo executado, haja vista que somente com o advento da Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, é que foram modificados os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, de modo que apenas a partir de 09.12.2021 é que a correção e juros a serem aplicados à atualização do cálculo deveriam se ater ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pelo executado não observou os termos acima consignados, de modo a prevalecer aqueles apresentados pela Contadoria, os quais seguiram corretamente orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Ademais, o valor referente aos honorários remanescentes deve ser atualizado até a data da expedição da nova requisição, posto que a RPV expedida anteriormente já foi quitada, não se limitando o débito remanescente à forma de atualização de RPV que sequer fora expedida. À vista do exposto, indefiro o pleito o DF para modificação do valor devido. Prossiga-se conforme decisão de ID 198874711, com as retificações e expedições necessárias à quitação do débito ainda existente.” O Agravante impugna a forma de aplicação da Taxa Selic, pois sua incidência sobre o valor consolidado resulta em anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Defende a inconstitucionalidade art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, pois afronta o princípio do planejamento, por provocar o aumento de despesas e violar o princípio da separação dos poderes. Aponta erro nos cálculos da contadoria judicial ao atualizar o saldo remanescente dos honorários sucumbenciais. Destaca que a contadoria judicial atualizou o saldo remanescente até 5.8.2024, quanto deveria ter atualizado até 22.5.2023, data em que foi expedido o crédito principal. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, com o fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, bem como eventual pagamento irregular. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para determinar que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e que a atualização do saldo remanescente dos honorários sucumbenciais se dê até 22.5.2023. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, o Agravante requer que seja concedido o efeito suspensivo, objetivando obstar o pagamento indevido. Todavia, é desnecessário conceder efeito suspensivo, pois, após o Agravante noticiar a interposição do presente Agravo, o Juiz a quo ordenou que o cumprimento de sentença prossiga somente quanto ao valor incontroverso, considerando os cálculos apresentados pelo próprio Agravante (Id. 214573064 dos autos de referência). Ausente, portanto, risco de dano grave. Assim, recebo presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora